Tribunal: TJMT
Processo: 1015170-06.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1015170-06.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
RECORRIDA: ELIANE FRANCISCA COSTA
RELATOR: Aristeu Dias Batista Vilella
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR ANTERIOR LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR – SÚMULA 385/STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de ação na qual a parte recorrida pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida oriunda de suposto débito com a instituição financeira recorrente.
2.Se a parte consumidora nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor de R$2.914,08 (dois mil, novecentos e quatorze reais e oito centavos) e anexa aos autos o comprovante de lançamento do seu nome no cadastro negativo, cabia à instituição financeira reclamada comprovar a validade da dívida, ônus do qual não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
3. A parte recorrente, embora afirme que a dívida é proveniente de um contrato de cartão de crédito não trouxe aos autos qualquer prova da relação contratual que legitime a cobrança.
4.A existência de legítima inscrição anterior à realizada pela instituição financeira afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015170-06.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANE FRANCISCA COSTA - CPF: 963.365.791-15 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023